Tribunal: TJDFT
Processo: 0752840-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR. RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento.

2. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, bem como sendo a dívida exigível e havendo requerimento do credor, é devida a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), independentemente de prévia recusa administrativa da entidade gestora, nos termos do art. 782, § 3o do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.